Tribunal: TJES
Processo: 5014526-49.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014526-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ BIAZATTI e outros

APELADO: R C MARKETING E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014526-49.2023.8.08.0011

APELANTES:
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BIZATTI
representado por
ROSANE DE FÁTIMA TAVARES

APELAD
A
:
R C MARKETING E SERVICOS LTDA

JUIZO PROLATOR:
4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES – DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BIZATTI
contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por
RC MARKETING E SERVIÇOS LTDA
, com o objetivo de cobrança de valores referentes à suposta retirada de materiais por funcionário falecido, registrada em caderno de controle interno. O juízo a quo julgou procedente o pedido, decretando a revelia do espólio, reconhecendo a dívida e condenando o espólio e sua representante, Sra. Rosane de Fátima Tavares, ao pagamento de R$ 39.090,24, acrescido de correção e juros, além de ter deferido liminarmente o bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da representante do espólio para figurar no polo da demanda e ser condenada pessoalmente; (ii) decidir sobre a concessão de gratuidade de justiça às partes; (iii) estabelecer se há litispendência e se a dívida possui natureza trabalhista; (iv) determinar a competência jurisdicional adequada para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representante do espólio, Sra. Rosane de Fátima Tavares, atua no processo apenas como legitimada extraordinária e não integra a relação jurídica de direito material, sendo parte ilegítima para figurar como devedora ou ter patrimônio pessoal atingido por medidas constritivas.

O espólio demonstrou hipossuficiência econômica mediante juntada de comprovante de benefício previdenciário, fazendo jus à assistência judiciária gratuita.

A parte autora, embora pessoa jurídica, comprovou momentânea incapacidade financeira por meio de relatórios contábeis e inadimplência com credores, justificando a manutenção do benefício de gratuidade.

A origem do débito discutido na ação monitória — retirada de materiais por funcionário — guarda natureza trabalhista, pois deriva da relação de trabalho e envolve alegações de salário in natura ou compensação de comissões não pagas, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da CF/1988.

Verifica-se litispendência ou ao menos coisa julgada entre as partes, pois os mesmos fatos já foram submetidos à análise na ação trabalhista nº 0000251-45.2022.5.17.0132, na qual foi proposta reconvenção com base na mesma causa de pedir, sendo inviável nova análise pela Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares acolhidas. Sentença anulada. Autos remetidos à Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

A representante do espólio não pode ser responsabilizada pessoalmente por obrigações do de cujus, respondendo o espólio apenas com os bens da herança.

A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação da situação de crise financeira atual.

A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações que tenham origem em relação de trabalho, mesmo quando travestidas de obrigação civil.

Há litispendência ou coisa julgada quando os mesmos fatos, partes e causa de pedir já foram objeto de análise pela Justiça especializada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 75, VII, e 337, §§ 1º a 3º.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHER a preliminar de incompetência do juízo e litispendência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014526-49.2023.8.08.0011

APELANTES:
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BIZATTI
representado por
ROSANE DE FÁTIMA TAVARES

APELAD
A
:
R C MARKETING E SERVICOS LTDA

JUIZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem trata-se de ação monitória ajuizada por
R C MARKETING E SERVICOS LTDA
em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BIZATTI
representado por
ROSANE DE FÁTIMA TAVARES
, alegando em síntese, ser credora do requerido em virtude de débitos decorrentes da aquisição de materiais da empresa da qual fazia parte como funcionário, conforme anotações em caderno de retirada (ID 34328351).

Narra a inicial, que a requerente é empresa no ramo de etiquetas da qual o falecido
JOSÉ LUIZ BIZATTI
era funcionário. Na condição de funcionário, narra que ele “pegava” na sede da empresa materiais para realização de vendas a terceiros, os quais eram anotados no caderno de retirada, contudo, afirma nunca ter ocorrido a quitação desses materiais.

Afirma que no período de novembro de 2018 até o final de 2021 foram retirados um total de R$26.646,10 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos).

Devidamente citado, o requerido apresentou defesa intempestivamente (ID 47265976).

O juízo
a quo
, por considerar tratar-se de matéria unicamente de direito julgou antecipadamente o feito decretando a revelia do ESPÓLIO e o condenou ao pagamento de R$39.090,24 (trinta e nove mil, noventa reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente a partir da data do cálculo inicial e acrescidos de juros moratórios mensais de 1% desde a citação.

A liminar de bloqueio via SISBAJUD nas contas do espólio e sua representante foi deferida.

Irresignado, o
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BIZATTI
, interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente; I) ilegitimidade passiva da Sra.
ROSANE DE FÁTIMA TAVARES
; II) a concessão da gratuidade de justiça ao polo passivo, a impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte autora (RC Marketing e Serviços Ltda.); III) a incompetência do juízo por litispendência de ação trabalhista (RT 0000251-45.2022.5.17.0132) e natureza trabalhista da dívida; IV) a prescrição da dívida (com data inicial em janeiro de 2018); e a litigância de má-fé da parte autora.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à exigibilidade de débitos decorrentes da aquisição de materiais, supostamente formalizados em um "caderno de retirada", totalizando R$26.646,10 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos).

O juízo
a quo
, em virtude da revelia do polo passivo, presumiu a veracidade dos fatos articulados na exordial e constituiu o título executivo judicial, condenando o
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BIZATTI
e
ROSANE DE FÁTIMA TAVARES
sua representante, ao pagamento da quantia pleiteada.

PRELIMINAR
ES -
Incompetência do Juíz
o e
Litispendência

O apelante argui, conjuntamente, a
incompetência do juízo
para processar e julgar a presente ação monitória e a ocorrência de
litispendência
, sob o fundamento de que a dívida em questão tem natureza trabalhista e já foi objeto de discussão e decisão na Justiça do Trabalho.

Conforme as razões da apelação, a empresa autora busca, na presente ação monitória, os mesmos valores que teriam sido pleiteados em reconvenção na Ação Trabalhista nº 0000251-45.2022.5.17.0132, cujo pedido, inclusive, já teria sido julgado improcedente pelo juízo trabalhista. O apelante expressamente afirma ter juntado aos autos toda a reclamação trabalhista e a respectiva sentença.

A caracterização da litispendência exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC). A alegação do apelante de que os "mesmos pedidos" foram formulados em juízos distintos e que a questão já foi "apreciada pelo MM. Juiz da 2ª Vara do Trabalho" configura forte indício da litispendência.

Mais relevante ainda é a argumentação sobre a
natureza da dívida
. A petição inicial da monitória descreve a origem dos débitos como decorrentes de "aquisição de materiais da empresa da qual fazia parte como funcionário, conforme anotações em caderno de retirada". O apelante aprofunda, asseverando que o falecido, José Luiz Bizatti, "era funcionário" da recorrida e que as "retiradas" de mercadorias eram, na verdade, uma forma de "salário
in natura
", ou que a empresa "não pagava corretamente seu salário e comissões". Isso aponta para uma discussão que transcende uma simples relação de compra e venda, adentrando o âmbito de uma
relação de trabalho
.

A Constituição Federal, em seu art. 114, estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho.

Dada a alegação de que a dívida possui natureza trabalhista, a competência para dirimi-la é da Justiça Especializada, e não da Justiça Comum. A discussão sobre "salário
in natura
" ou compensação de dívidas por meio de retiradas de produtos por um empregado se enquadra na órbita das relações de trabalho. Adicionalmente, se a matéria já foi objeto de decisão em ação trabalhista que envolvia as mesmas partes e causa de pedir (ainda que por reconvenção), a manutenção desta ação na Justiça Comum implicaria em risco de decisões conflitantes e violação à segurança jurídica, configurando litispendência.

Vale ressaltar que a sentença proferida pela Justiça do Trabalho comprova que a dívida ora discutida também foi objeto de análise na reconvenção apresentada naqueles autos. A esse respeito, assim se manifestou expressamente o juízo especializado (Id 11301673):

“Por outro lado, a fim de se impedir o enriquecimento sem causa, entendo que os materiais relacionados no “caderno de materiais” (Id 82a716c e Id b9e876d), cujos valores estão especificados na planilha de Id c39aaad (fls 4 e seguintes), desde que devidamente comprovada a retirada por meio da assinatura, deverão ser deduzidos os valores devidos ao autor, já que, de certa forma, substituíram sua remuneração.”

Portanto, diante do contexto fático trazido pelo apelante, que aponta para a natureza trabalhista da dívida e para a existência de prévia discussão judicial na esfera competente com identidade de pedidos, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum e da litispendência.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência do juízo e litispendência, e, por conseguinte,
ANULO
a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para as providências cabíveis.

Diante do reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda, bem como da configuração de litispendência, revela-se necessária a
revogação da liminar anteriormente deferida em sentença
, que determinava a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. A manutenção da medida cautelar em juízo manifestamente incompetente afronta o devido processo legal e compromete a segurança jurídica, motivo pelo qual deve ser imediatamente sustada.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.